Tribunal: TJDFT
Processo: 0741292-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741292-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, JOSE INACIO COIMBRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADONIS RODOPOULOS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, (exequentes) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e JOSÉ INÁCIO COIMBRA DOS SANTOS, processo n. 0748517-54.2022.8.07.0001, na qual o i. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em relação ao executado JOSE INACIO COIMBRA DOS SANTOS. Em suas contrarrazões de ID 53484701, a parte agravada suscita a preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, em relação ao tópico atinente à suposta supressão da citação do 2o Agravado (Sr. Inácio) em razão da citação da pessoa jurídica (igualmente executada), da qual seria sócio. Em ato contínuo, junta os documentos de ID 53484703. Pois bem. Ao compulsar os autos de origem, em uma primeira análise, verifica-se que a referida matéria, em tese, não foi suscita e tampouco apreciada pelo i. Julgador de origem, o que evidencia inovação recursal ou mesmo a rechaçável nulidade de algibeira. Sobre a questão, aliás, já me posicionei: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. 1.1. A alegação de mácula na cadeia de transmissão de domínio do imóvel dado em permuta pelos apelados não foi arguida em primeira instância, não podendo ser conhecido. 2. O objeto de discussão em grau de recurso é a decisão monocrática impugnada, assim como seus fundamentos. Assim, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida”. (Acórdão 1429591, 07043849820218070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO PELO VENDEDOR. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR. REPRESENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÃNCIA ÀS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DO GARANTIDOR DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS QUE NÃO SUBSCREVERAM NO CONTRATO. DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS LEVES. DISSABOR. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...). 3. Tendo em vista a inovação de parte da matéria do apelo interposto pelos revéis, a não demonstração de que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior, bem assim a preclusão da matéria por força da revelia, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC. (omissis) (Acórdão 1366884, 07053011920178070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar a respeito dos documentos juntados e sobre a preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso suscitada em sede de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator